Tribunal: CARF
Processo: 10480.915722/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.915722/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.096 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
TIM NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Data do fato gerador: 30/04/2006
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório
eletrônico que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em
razão da inexistência de direito creditório.
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte
do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente
para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.915722/2009-13
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.915722/2009-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de pedido de compensação de crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior realizado a título de CIDE em 15/05/2006, referente a competência de 31/04/2006. O
valor do DARF recolhido foi no montante de R$ 186.148,57, pleiteando o contribuinte o crédito
de pagamento indevido no valor originário de R$ 98.875,26 (e-fls. 2/6)
O referido pleito foi indeferido por meio do despacho decisório eletrônico da e-fl.
7, vez que o valor do DARF indicado foi integralmente utilizado para quitar o débito da CIDE do
mesmo período:

Inconformada,
a
empresa
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
apresentando a DCTF retificadora emitida em 26/11/2009 (após a transmissão do despacho
decisório - e-fls. 68/69). Em seguida, foram anexados aos autos cópia do extrato de DCTFs
emitidas constante do sistema da Receita Federal, indicando os valores de CIDE declarados
como devidos nas DCTFs originais e retificadoras (e-fls. 73/75).
A defesa apresentada foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ assim
ementado:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.915722/2009-13

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. Não se cogita da nulidade do despacho decisório
quando presentes todos os requisitos formais previstos na legislação processual fiscal.
ESPONTANEIDADE O primeiro ato por escrito de servidor competente, cientificando
o sujeito passivo da obrigação tributária, implica a perda da espontaneidade para
retificar as declarações apresentadas.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO A retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. A compensação, nos termos em que está definida
em lei (art. 170 do CTN), como em qualquer outra compensação dessa natureza, só
poderá ser homologada se os créditos do contribuinte em relação à Fazenda Pública,
vencidos ou vincendos estejam revestidos dos atributos de liquidez e certeza.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PERÍCIAS. DILIGÊNCIAS. A autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido (e-fl. 77)
Intimada desta decisão em 02/09/2011 (sexta-feira, e-fl. 85), a empresa apresentou
Recurso Voluntário em 03/10/2011 (e-fls. 86 e ss.) alegando, em síntese: (i) a nulidade do
despacho decisório por falta de fundamentação; (ii) a violação ao princípio da verdade material,
vez que ocorreu mero erro na prestação de informações trazidas pelo contribuinte. Sustenta ainda
a violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) a validade
do crédito tomado, não podendo a fiscalização se basear exclusivamente em dados internos,
sendo que a documentação anexada aos autos demonstra a validade da compensação. Não foram
anexados novos documentos ao Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Primeiramente, sustenta a Recorrente que o despacho decisório careceria de
fundamentação, o que ensejou no cerceamento do seu direito de defesa, vez que não teriam sido
esclarecidas as razões para as glosas dos créditos. Contudo, conforme se depreende do despacho
decisório (e-fl. 7), cuja cópia foi reproduzida no relatório, as razões para a negativa do crédito
são claras. O contribuinte pretendia o reconhecimento de pagamento indevido ou a maior de
CIDE relativa ao período de apuração de 31/04/2006 com fulcro no DARF recolhido no valor de
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.915722/2009-13

R$ 186.148,57. Contudo, este valor recolhido foi integralmente utilizado para quitar o valor da
CIDE devida no referido período (de, repita-se, R$ 186.148,57), não remanescendo crédito
passível de compensação.
Ora, ao contrário do que aduz a Recorrente, desde o início do processo lhe foram
disponibilizadas todas as informações quanto à glosa do crédito. Inclusive, na Manifestação de
Inconformidade a ora Recorrente reconhece que o despacho decisório se respaldou nas
informações constantes do sistema da Receita Federal, vez que a DCTF com o suposto valor de
CIDE devido no período de R$ 87.273,31 somente foi apresentada após a transmissão do
despacho decisório, em novembro/2009.
Assim, inexiste nos autos a nulidade ou o cerceamento ao direito de defesa
suscitado pela Recorrente.
Adentrando no mérito, observa-se que a Recorrente não trouxe nenhum elemento
fático ou jurídico capaz de afastar a conclusão do despacho decisório.
Com efeito, em sua defesa o contribuinte alegou que a origem do crédito
decorreria de equívoco cometido na apuração do valor de CIDE devido nas operações de
remessa ao exterior de royalties pela cessão de direitos de uso de programas de computador, bem
como pela contraprestação de serviços técnicos e administrativos. Para demonstrar a existência
do crédito, a empresa apresentou exclusivamente uma DCTF retificadora transmitida após a
emissão do despacho decisório.
Contudo, a empresa não acostou aos autos qualquer documento contábil que
poderia respaldar o seu crédito e a retificação da DCTF por ela realizada após o recebimento do
despacho decisório. Com efeito, não constam dos autos os documentos contábeis que dão suporte
para a retificação realizada, inexistindo qualquer elemento capaz de demonstrar o recolhimento
indevido alegado. O contribuinte sequer anexou planilhas com a memória de cálculo que
evidencia a diferença alegada ou mesmo as razões fáticas ou jurídicas que justificaram a
retificação na sua apuração.
E a ausência de documentos foi bem evidenciada pela r. decisão recorrida, que
indicou:
15. A Contribuinte não juntou qualquer documento que justifique a sua afirmação
de que tem crédito. No entanto, este Julgador, consultando os sistemas da Receita
Federal do Brasil, fez juntar os documentos de fls. 56/59, onde se verifica:
15.1 - a Contribuinte apresentou a DCTF n° 1002.006.2006.1810011295 do CNPJ n°
02.336.993/0001-00 (sucedida por incorporação), em 05/06/2006, original, onde consta
a importância de R$ 186.148,57 (cento e oitenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais
e cinqüenta e sete centavos), fls. 56 e 58;
15.2
-
em
26/11/2009
apresenta
a
DCTF/Retificadora
de
n°
1002.006.2009.1870301951; com o valor de R$ 87.273,31 (oitenta e sete mil, duzentos
e setenta e três reais e trinta e um centavos), fls. 57 e 58.
16. Como se vê a DCTF/Retificadora, fls. 57 e 58, foi apresenta em 26/11/2009, após a
ciência do Despacho Decisório, conforme se verifica no "AR" de fl. 54. A
manifestação de inconformidade não apresenta nenhum documento que justifique
erro na declaração original a ser corrigida após a emissão do primeiro ato de ofício
praticado por servidor competente. (e-fl. 81 - grifei)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.915722/2009-13

Entretanto, no Recurso Voluntário a empresa insiste na alegação de princípio da
verdade material (acrescentando de forma geral a suposta violação aos princípios constitucionais
da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade), não anexando qualquer documento para
respaldar seu crédito. Consta dos presentes autos, tão somente, a informação trazida pela DRJ
aos autos da transmissão de DCTF retificadora após o recebimento do despacho decisório. Como
dito, não é possível sequer identificar qual o equívoco cometido pela empresa em sua apuração,
inexistindo um comparativo realizado pelo sujeito passivo entre sua apuração fiscal original e
retificadora, não estando evidenciado documentalmente qual a origem do crédito.
Uma vez que os documentos apresentados não trazem um indício do crédito
entendido como devido pelo sujeito, não trazendo uma aproximação uníssona quanto à apuração
da CIDE no período e quanto ao crédito que seria eventualmente passível de
restituição/compensação, entendo ser prescindível a realização de diligência no presente caso.
Inclusive, necessária a apresentação de documentação contábil para evidenciar as retificações
realizadas na documentação fiscal do sujeito passivo após o recebimento do despacho decisório,
como exigido por este Conselho, consoante bem explanado pela Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz no Acórdão 3402-005.034:
"Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha sido o
motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente permanece
sem se desincumbir do seu ônus probatório, insistindo que efetuou a retificação do
Dacon e da DCTF, o que demonstraria seu direito ao crédito.
Ocorre que o Dacon constitui demonstrativo por meio do qual a empresa apura as
contribuições devidas.
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma
declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a
Receita Federal do Brasil sobre a apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Em outros termos, sua função é de refletir a situação do recolhimento das
contribuições da empresa, sendo os créditos autorizados por lei e com substrato
nos documentos contábeis da empresa, basicamente notas fiscais os livros fiscais
onde estão registradas as referidas notas, além da própria DCTF. Assim, são esses
últimos documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
Ademais, a Instrução Normativa n. 1.015, de 05 de março de 2010, vigente à época dos
fatos, estabelece que:
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador,
elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar alteração nos créditos e retenções na fonte informados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.915722/2009-13

a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em
que importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original,
já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alterar débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos
quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
(...)
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
Quanto à DCTF, cuja retificação foi feita posteriormente à prolação do despacho
decisório, tampouco salvaguarda o pleito da Recorrente. Explico.
Este Conselho possui pacífica jurisprudência, tanto nas turmas ordinárias (e.g.
Acórdãos 3801-004.289, 3801-004.079, 3803-003.964) como na Câmara Superior de
Recursos Fiscais (e.g. Acórdão 9303-005.519), no sentido de que a retificação
posterior ao Despacho Decisório não impediria o deferimento do crédito quando
acompanhada de provas documentais comprovando o erro cometido no
preenchimento da declaração original. Tal entendimento funda-se na letra do artigo
147, § 1o do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Portanto, a DCTF retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório não é
suficiente para a demonstração do crédito pleiteado em PER/DCOMP, sendo
imprescindível que a Contribuinte faça prova do erro em que se fundou a retificação.
Nesse sentido, destaco a ementa do Acórdão no 9303005.708, cujo julgamento na
CSRF, por unanimidade, ocorreu em 19 de setembro de 2017:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2001
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde. Recurso Especial do
Contribuinte negado.)
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da Lei no
9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.915722/2009-13

caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar
o direito que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Peço vênia para destacar as palavras do Conselheiro relator Antonio Carlos Atulim,
plenamente aplicáveis ao caso sub judice:
“É certo que a distribuição do ônus da prova no âmbito do processo
administrativo deve ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo.
Em processos de repetição de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa do
pedido cabe ao contribuinte, é óbvio que o ônus de provar o direito de crédito
oposto à Administração cabe ao contribuinte. Já nos processos que versam sobre
a determinação e exigência de créditos tributários (autos de infração), tratando-se
de processos de iniciativa do fisco, o ônus da prova dos fatos jurígenos da
pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142 do CTN e art. 9o do PAF).
Assim, realmente andou mal a turma de julgamento da DRJ, pois o ônus da
prova incumbe a quem alega o fato probando. Se a fiscalização não provar os
fatos alegados, a consequência jurídica disso será a improcedência do
lançamento em relação ao que não tiver sido provado e não a sua nulidade.
No caso em análise, a Contribuinte esclarece que teria apurado créditos de
PIS, contudo, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado nas
declarações (DCTF e DACON) é imprescindível que seja demonstrada
através da escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração."
(grifei)
Assim, no presente caso, entendo ser prescindível a diligência, vez que a
Recorrente não evidencia com clareza a existência de crédito no presente caso.
E aqui cumpre novamente1 consignar que o contribuinte figura como titular da
pretensão nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o
encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito
creditório, demonstrando que o direito invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização

1 Como já consigando por esta Turma em outras oportunidade como, por exemplo, no Acórdão n.o 3402-004.763, de
25/10/2017, de minha relatoria.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.915722/2009-13

incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, em conformidade com os arts. 15 e
16 do Decreto no 70.235/19722.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Com isso, face a ausência de provas, deve ser mantida a conclusão alcançada pela
decisão de primeira instância no sentido da inexistência de qualquer direito creditório na
hipótese.
Nesse sentido, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

2 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital